Tribunal: CARF
Processo: 11610.005388/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005388/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ANNA HELENA MARIANI BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA A FAVOR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE.
Em regra, não pode o contribuinte efetuar compensação a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte depositado judicialmente, quando discute a incidência
da exação no Poder Judiciário.
Entretanto, comprovado robustamente nos autos que o valor depositado
judicialmente foi convertido em renda a favor da União, este poderá ser, em
caráter excepcional, considerado equivalente à retenção do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005388/2007-58
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005388/2007-58

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, o qual
julgou improcedente a impugnação apresentada para desconstituir o Auto de Infração pelo qual
se exige Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF decorrente de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
A decisão de primeira instância, de forma objetiva, assim sintetizou os fatos:
Trata o presente processo sobre autuação contra a contribuinte acima qualificada,
conforme notificação de lançamento de fls. 14/17, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 242.681,12
(duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e doze centavos), a ser
acrescido de multa e de juros de mora, calculados de acordo com a legislação de
regência.
A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Rendimentos, tendo sido apurada
a infração de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativamente às fontes pagadoras Aleutas S/A, CNPJ 04.768.106/0001-90 e BBM
Investimentos S/A, CNPJ 04.768.114/0001-37, nos valores de R$ 111.382,37 e R$
136.271,64, respectivamente.
Irresignada, a contribuinte apresenta sua impugnação de fls. 01/11, onde traz os
seguintes argumentos:
as inconsistências entre sua Declaração de Rendimentos e as DIRF’s não poderiam
ensejar o lançamento do imposto, posto que os rendimentos em questão só não foram
objeto de retenção porque havia e há decisão judicial nesse sentido, proferida em ação
judicial proposta pelas referidas fontes pagadoras;
Assim, constatando que a impugnante estava discutindo judicialmente a legalidade e a
constitucionalidade das normas que determinam a retenção em fonte e o recolhimento
de imposto de renda supostamente devido sobre as variações monetárias de rendimentos
pagos a título de alienação de ações e, ainda, que tais valores foram depositados
judicialmente, conforme devidamente informado nos esclarecimentos apresentados em
16/04/2007 (doc. 04), o auditor fiscal não poderia ter lavrado a presente notificação e,
tão pouco, aplicado a multa de mora de 20%. Tampouco poderia haver a cobrança dos
juros, muito menos com base na taxa Selic.
em novembro de 2000, alienou ações da BBM Participações S/A, CNPJ
14.308.514/0001-13, empresa da qual era acionista, à própria empresa e em 2001, a
BBM Participações S/A foi cindida, assim, a titularidade das ações alienadas - e,
consequentemente, a obrigação de pagar aos alienantes - foi transferida às empresas
sucessoras BBM Investimentos S/A e Aleutas S/A;
nos contratos de alienação (fls. 56/67), foi firmado compromisso de parcelamento do
preço a ser pago pela adquirente, com cláusula de reajuste (variação monetária) e juros,
ambos calculados desde a data da venda até o efetivo pagamento;
em julho de 2002, as citadas pessoas jurídicas, adquirentes das ações da contribuinte,
propuseram, em face da União Federal, ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, questionando a legalidade e constitucionalidade do art. 19, § 3o da
Instrução Normativa SRF n° 84, de 2001, que as obrigava a reter em fonte e recolher
imposto de renda supostamente incidente sobre as variações monetárias dos
rendimentos pagos a determinadas pessoas físicas, em decorrência da alienação de ações
(processo 2002.34.00.020498-4, em trâmite perante a 13a Vara Federal da Seção
Judiciária de Brasília (fls. 25/46), questionando a aplicação a variação monetária das
regras aplicáveis tão somente aos juros remuneratórios;
precavidamente, no curso da ação judicial, as pessoas jurídicas depositaram
judicialmente todos os valores cuja retenção e recolhimento a União entendia devidos;
referidos depósitos em contas na Caixa Econômica Federal abrangem os valores que a
União entendia devidos a título de imposto de renda incidente sobre os pagamentos
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005388/2007-58

efetuados não apenas à contribuinte, mas também às demais pessoas que alienaram
ações;
de acordo com informações obtidas junto às fontes pagadoras (fls. 72/75), o programa
gerador da DIRF do período em tela (ano-calendário de 2003) não continha campo
adequado para lançamento dos valores depositados judicialmente ou de qualquer
rendimento cuja tributação estivesse com exigibilidade suspensa;
cita orientação da própria Repartição Fazendária contida em processo de consulta;
em outubro de 2006 foi proferida sentença julgando procedente o pedido das autoras
(BBM Investimentos S/A e Aleutas S/A), para declarar juridicamente inexistente a
obrigação de retenção e recolhimento do imposto sobre as variações monetárias dos
rendimentos pagos parceladamente em favor de determinadas pessoas físicas, inclusive
a contribuinte;

Foi prolatado Acórdão pela DRJ, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o Auto de Infração, nos termos da seguinte ementa:

GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DEPÓSITO JUDICIAL.
O contribuinte não pode compensar o imposto de renda na fonte depositado
judicialmente na declaração de ajuste.

A ciência dessa decisão ocorreu em 01/07/2011 (fl. 107) e o recurso voluntário
(fls.110/116) foi tempestivamente protocolizado em 29/07/2011, tendo o contribuinte alegado,
em síntese, que procedeu de acordo com a orientação da Secretaria da Receita Federal e a
jurisprudência administrativa, compensando-se do valor do IRRF depositado judicialmente.
Em 09/05/2020 foi exarada a Resolução n° 2201-000.36, nos termos seguintes:
É fato incontroverso que o valor compensado de IRRF foi depositado judicialmente.
Todavia, não há nos autos informações suficientes do andamento atualizado da demanda
judicial, de sorte que em caso de uma possível conversão do montante depositado
judicialmente em renda da União, a manutenção da decisão recorrida poderia acarretar
um bis in idem, uma vez que a contribuinte estaria sendo cobrada de um valor que já
integra o erário.
Destarte, entendo que o presente processo não está apto para julgamento, sem um
informação conclusiva da autoridade fiscal acerca do destino das importâncias
depositadas judicialmente a título de IRRF.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
responsável pela administração do tributo manifeste-se sobre a efetivação da conversão
em renda da União dos valores de IRRF depositados judicialmente, bem assim para
apontar eventuais reflexos no lançamento em discussão.

Em cumprimento à diligência, a Unidade preparadora assim se pronunciou:
(...) após o julgamento da apelação e da remessa oficial pelo Tribunal Regional Federal
- TRF da 1a Região, favoravel à União, melhor sorte não socorreu aos litisconsortes,
advindo o trânsito em julgado da ação em 18/08/2017, do que se seguiu, baixados os
autos, à transformação em pagamento definitivo dos aportes mantidos nas contas
judiciais n9s 3911/635/00953661-4 e 3911/635/00953662-2, titularizadas pelas Autoras,
evidenciáveis pelos extratos e telas dos sistemas corporativos da Receita Federal do
Brasil [fls. 873/904], podendo-se afirmar ainda, a título de adendo, que conferem com
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005388/2007-58

os valores globais dispostos nas declarações prestadas pelas fontes pagadoras às fls.
75/78 dos autos.

É relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito
Consoante relatado, a Unidade preparadora foi taxativa ao asseverar que o valor
depositado judicialmente pela recorrente, compensado em sua DIRPF como Imposto Retido na
Fonte, restou convertido em renda a favor da União. Vejamos:
(...) após o julgamento da apelação e da remessa oficial pelo Tribunal Regional Federal
- TRF da 1a Região, favoravel à União, melhor sorte não socorreu aos litisconsortes,
advindo o trânsito em julgado da ação em 18/08/2017, do que se seguiu, baixados os
autos, à transformação em pagamento definitivo dos aportes mantidos nas contas
judiciais n9s 3911/635/00953661-4 e 3911/635/00953662-2, titularizadas pelas Autoras,
evidenciáveis pelos extratos e telas dos sistemas corporativos da Receita Federal do
Brasil [fls. 873/904], podendo-se afirmar ainda, a título de adendo, que conferem com
os valores globais dispostos nas declarações prestadas pelas fontes pagadoras às fls.
75/78 dos autos.

É certo que a recorrente não poderia se compensar de um valor que não foi retido
pela fonte pagadora. Em vez de reter e recolher o imposto devido ao erário, a fonte pagadora dos
rendimentos optou por depositá-lo judicialmente e discutir a sua legalidade, de onde se pretendeu
obter provimento jurisdicional para afastar a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF à alíquota de 27,5% sobre variações monetárias dos ganhos de capital nos pagamentos
parcelados.
Todavia, diante da informação que dormita nos autos, no sentido de que os
valores depositados judicialmente foram convertidos em renda a favor da União, entendo que
invocados os princípios da economicidade e da eficiência da administração, aliada à boa-fé da
contribuinte, os valores convertidos em renda devem ser utilizados para quitar a glosa do
Imposto de Renda Retido na Fonte.

Em regra, não pode o contribuinte efetuar compensação a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte depositado judicialmente, quando discute a incidência da exação no
Poder Judiciário.
Entretanto, comprovado robustamente nos autos que o valor depositado
judicialmente foi convertido em renda a favor da União, este poderá ser, em caráter excepcional,
considerado equivalente à retenção do Imposto de Renda.
Destarte, entendo que assiste razão à recorrente.

Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005388/2007-58

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, no sentido de exonerar o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital